Tribunal: TJSP
Processo: 2131243-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL TÉCNICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL TÉCNICA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO DEFERIMENTO DOS REFERIDOS MEIOS DE PROVA – NÃO CONHECIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE À INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NA LIDE NA QUALIDADE DE FISCAL DA ORDEM JURÍDICA – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que indeferiu os requerimentos da parte autora (colheita do depoimento da própria parte autora; produção das provas oral e pericial técnica; intimação do Ministério Público, para atuação na causa, na qualidade de fiscal da ordem jurídica), não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição, indeferimento dos requerimentos da parte autora, tendentes ao seguinte: a) colheita do depoimento pessoal da própria parte autora; b) produção das provas oral e pericial técnica de Engenharia; c) intimação do Ministério Público, para atuação na causa, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.